Tribunal: TJDFT
Processo: 0737426-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. CABIMENTO. SÚMULA 435 DO STJ. TEMAS REPETITIVOS 630 E 981 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”, consoante a Súmula 435 e o Tema 630 do STJ.
2. Há presunção de dissolução irregular da sociedade devedora que encerra suas atividades comerciais sem a necessária baixa na Junta Comercial e comunicação à Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Por ser presumida a dissolução irregular da sociedade, é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador, consoante a tese do STJ no julgamento de recurso repetitivo, Tema 981.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.